Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-69.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de gravidez indesejada. Cerceamento de defesa inexistente. Autora que não indica as provas que desejava produzir na fase aberta pelo magistrado. Perícia no medicamento desnecessária pelos fundamentos da sentença. Imputação de ofensa ao artigo 12 do CDC por parte da ré. Alegação do laboratório fabricante, acolhida pelo Juízo, de que nenhum anticoncepcional é cem por

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de gravidez indesejada. Cerceamento de defesa inexistente. Autora que não indica as provas que desejava produzir na fase aberta pelo magistrado. Perícia no medicamento desnecessária pelos fundamentos da sentença. Imputação de ofensa ao artigo 12 do CDC por parte da ré. Alegação do laboratório fabricante, acolhida pelo Juízo, de que nenhum anticoncepcional é cem por cento eficaz, tendo essa informação constado de sua bula. Fato notório de que os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Informação constante da bula do medicamento. Não caracterização do defeito de informação. Sentença de improcedência. Apelo da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002278-69.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante VERA LUCIA
APARECIDA FELIX DE LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EUROFARMA
LABORATÓRIO S.A e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 2/13
Apelante: Vera Lucia Aparecida Felix de Lemos
Apelados: Eurofarma Laboratório S.a e Chubb Seguros Brasil
S/A
Comarca: Jandira 1a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.113
EMENTA
Ação
indenizatória.
Alegação
de
gravidez
indesejada.
Cerceamento de defesa inexistente. Autora que não indica as
provas que desejava produzir na fase aberta pelo magistrado.
Perícia no medicamento desnecessária pelos fundamentos da
sentença. Imputação de ofensa ao artigo 12 do CDC por parte da
ré. Alegação do laboratório fabricante, acolhida pelo Juízo, de que
nenhum anticoncepcional é cem por cento eficaz, tendo essa
informação constado de sua bula. Fato notório de que os métodos
contraceptivos não são 100% eficazes. Informação constante da
bula do medicamento. Não caracterização do defeito de
informação. Sentença de improcedência. Apelo da autora
improvido.
Vistos,
Trata-se de ação indenizatória promovida
pela apelante em face de Eurofarma Laboratório S.A, com
denunciação da lide de Chubb Seguros Brasil S/A, que a r.
sentença de fls. 391/399, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a lide principal, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 3/13
causa, observada a gratuidade, prejudicada a lide secundária
envolvendo a ré e Chubb Seguros Brasil S/A.
Apela a autora (fls. 401/406), alegando, em
resumo, que: a sentença deve ser anulada por cerceamento
de defesa; deveria ser realizada perícia técnica no
medicamento que juntou aos autos e que estava sendo
utilizado quando engravidou; a perícia teve a concordância
da ré; no caso em tela, o julgamento antecipado da lide se
mostrou
precipitado
e
prematuro,
causando
total
cerceamento de defesa à apelante, ferindo seus direitos
constitucionais; a apelante não se auto medicou, ao
contrário, buscou ajuda médica, o que demonstra o
documento de fls. 33 sendo certo que, o medicamento foi
prescrito pela médica Dra. IARA LIMA COSTA TUMBERT,
em novembro de 2017; inegável, portanto, a falha no
medicamento TAMISA 20, portanto, não há o que afastar as
responsabilidades das apeladas; a falha do medicamento,
tirou da apelante o direito de escolher o momento de ter filho
e se queria ter outro filho.
Recurso respondido.
Isento de preparo.
É o Relatório.
Segundo a inicial a autora é casada com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 4/13
FRANCISCO FELIX DE SOUSA há 13 anos, tem uma filha
de 12 anos de idade e, por não ter condições de ter mais
filhos, em razão da precária situação financeira e pela
necessidade de voltar ao mercado de trabalho, por receita da
Dra. IARA LIMA COSTA TUMBERT do Hospital Cruz Azul de
São Paulo, Ambulatório de Osasco, começou a usar o
anticoncepcional TAMISA 20 (fls. 2).
Durante o tempo que usou o TAMISA 20 não
sentiu nenhuma reação indesejável, e, como o produto não
precisa de receita médica, sempre comprou o TAMISA 20
sem receita.
Em meados de janeiro de 2019 realizou teste
que resultou positivo para gravidez.
Apontou a responsabilidade da ré pela
gravidez indesejada, que acarretara à autora, uma série de
despesas e um futuro incerto para a criança que terá de ser
criada até no mínimo 21 anos de idade, no caso de
nascimento de um bebê normal, o que ainda é incerto pois a
autora, tomou o remédio por uns 14 meses, pois nunca
imaginou que estivesse grávida.
Apontou a responsabilidade objetiva da ré,
nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor.
A sentença julgou a ação improcedente, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 5/13
prejudicada a lide secundária pela denunciação da ré à
seguradora.
No apelo a autora alega cerceamento de
defesa, pela não produção de prova pericial no medicamento
que é fabricado pela ré e que utilizava.
Mas examinem-se os autos para se concluir
pela total inviabilidade da prova técnica.
Em primeiro lugar, o juízo determinou que as
partes especificassem as provas que pretendiam produzir.
A decisão de fls. 211 é contundente:
“No prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as partes
as provas que pretendem produzir, justificando a
utilidade e a pertinência, sob pena de preclusão (STJ,
AgRg
no
Esp
1376551/RS,
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, T2..........”
E o Cartório certificou a fls. 218 que a autora
deixou transcorrer o prazo fixado pelo Juízo, sem
manifestação.
Ora, aquele que não se dispõe a produzir
provas, indicando-as e justificando o cabimento, no prazo
concedido pelo Juízo, não pode alegar cerceamento.
Se inércia ou incúria houve, foi da autora.
Além disso, a prova pretendida também era
de todo desnecessária pelo fundamento adotado pelo Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 6/13
para a improcedência da demanda.
Disse o culto Juiz:
“Porém, à luz das provas carreadas aos autos, em
especial pelos documentos trazidos à colação pela própria
autora, descabida é a pretensão deduzida na inicial.
Cumpre assinalar primeiramente que, conforme se
infere da bula do aludido medicamento, nas advertências e
precauções:
"Quando usado corretamente, o índice de falha é
de aproximadamente 1% ao ano (uma gestação a cada 100
mulheres por ano de uso). O índice de falha pode aumentar
quando há esquecimento de tomada dos comprimidos ou
quando estes são tomados incorretamente, ou ainda em
casos de vômitos dentro de 3 a 4 horas após a ingestão de
um comprimido ou diarreia intensa, bem como interações
medicamentosas. (...) (fl. 41).
Segundo,
pois,
a
ciência
médica,
a
pílula
anticoncepcional, quando usada corretamente, tem alta
eficácia, o que significa dizer que não se descarta, por
completo, a hipótese de ocorrência de gravidez. Aliás, esse
fato não é desconhecido daqueles que fazem uso de tais
medicamentos.
Feitas essas considerações, a empresa ré, por óbvio,
somente
poderia
ser
responsabilizada
caso
restasse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 7/13
efetivamente comprovado nos autos que as pílulas de sua
fabricação não estivessem dentro dos padrões de qualidade
e, dessa forma, não fossem aprovadas pelos órgãos
competentes.
Portanto,
o
fabricante
do
medicamento
seria
responsabilizado na hipótese de vício do produto ou
insuficiência de informações acerca de sua utilização e
riscos, a teor do que dispõe o artigo 12 do Código de Defesa
do Consumidor.
No caso em apreço, se faz necessário salientar os
seguintes pontos:
a) a ré demonstrou estar regularmente constituída
para o fim de industrializar o comprimido “Tâmisa 20” (fls. 76-
92);
b) a bula do aludido contraceptivo é clara e traz todas as
informações sobre a sua utilização, deixando expresso que
há a possibilidade da ocorrência de gravidez (fls. 37-43);
c) em relação ao lote n° 591278, no qual se compreende
o medicamento que a autora alega ter administrado, vale
frisar que foi aprovado pelo controle de qualidade da
empresa ré, bem como realizado laudo de análise juntado às
fls. 216-217.
Ademais, não se pode olvidar que, em tese, não é de
todo descabida a alegação da ré segundo a qual a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 8/13
pode não ter feito o uso adequado do medicamento.
..................
Ainda, repita-se, em que pesem as alegações trazidas
pela autora,
não se pode olvidar que o fabricante faz a advertência
na bula de que sua eficácia
não é 100%, de modo que ao usuário cabe precaver-se
dos riscos, ainda que mínimos, mas existentes.
Neste contexto, à evidência, não há nexo de
causalidade entre a alegada gravidez da autora e a conduta
da ré, devendo ser consignado uma vez mais que a eficácia
do citado medicamento não é absoluta, e, ainda que utilizado
corretamente, não afasta a hipótese de gravidez, haja vista a
natureza não exata da ciência biomédica (fato descrito de
forma clara e objetiva na bula direito à informação plena).
Tal efeito resulta não de defeito do produto, mas sim da
infinita possibilidade de reação do organismo de cada pessoa
à ingestão de determinado medicamento.
Destarte, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por
parte da ré, que pudesse ensejar a indenização pretendida.”
(fls. 394/395).
São inabaláveis os fundamentos expostos
pelo douto magistrado.
Não há 100% de eficácia do produto utilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 9/13
A autora sabia disso, a ré sempre noticiou
esse fato, e a médica que receitou o medicamento também.
Não se pode depois, pela ocorrência de falha
inserida no percentual de ineficácia, responsabilizar a ré.
O assunto não é novo, diga-se de passagem,
neste Tribunal e tampouco no E. STJ., como abaixo se
demonstra:
“Apelação Ação de indenização Falha de método contraceptivo
Gravidez durante o uso Não comprovação do uso Ausência de nexo
causal Falha não demonstrada Inexistência de eficácia de 100% de
método contraceptivo Literatura médica Improcedência mantida. A
literatura médica leciona que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz,
de modo que devem ser combinados, em geral, dois métodos
contraceptivos a fim de se evitar uma gravidez indesejada. No laudo
pericial o expert fez a mesma observação, e concluiu que não foi possível
afirmar que a autora realmente utilizava o dispositivo fabricado pela ré
quando engravidou, e nem se o utilizou conforme ao uso recomendado.
Dessa forma, ausente fato constitutivo do direito da autora, correta a
improcedência da ação (art. 373, I e II, do CPC). Apelação desprovida,
com observação.” (Apelação no 1003935-72.2016.8.26.0001, Rel. Des.
Lino Machado, 30a Câmara de Direito Privado).
“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL ALEGAÇÃO DE ERRO
MÉDICO E DANO MORAL GRAVIDEZ INDESEJADA Uso de
anticoncepcional injetável disponibilizado por Unidade Básica de Saúde A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 10/13
responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo
imprescindível a prova de que, por inobservância do dever de cuidado
objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar
as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes -
Para imputar responsabilidade ao Estado é necessária a demonstração do
nexo de causalidade entre a conduta e o dano - A autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do art. 373, inc. I, do CPC Defeito ou ineficácia do
medicamento não comprovados Inexistência de método contraceptivo
100% (cem por cento) eficaz - Ausência dos elementos necessários para
ensejar a obrigação de indenizar do fabricante - Ratificação da sentença
de improcedência (artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo
de fundamentação Honorários advocatícios recursais arbitrados Recurso
de apelação não provido.” (APELAÇÃO No 1036999-14.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ANTICONCEPCIONAL.
GRAVIDEZ
INDESEJADA.
POSSIBILIDADE.
INFORMAÇÃO
CONSTANTE DA BULA DO MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
DEFEITO DE INFORMAÇÃO. 1. Ação de indenização movida por casal
contra o laboratório fabricante do anticoncepcional Mesigyna, em
decorrência de sua ineficácia, ensejando uma terceira gravidez não
planejada. 2. Alegação do laboratório fabricante, acolhida pelas instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 11/13
de origem, de que nenhum anticoncepcional é cem por cento eficaz, tendo
essa informação constado de sua bula. 3. Fato notório de que os métodos
contraceptivos não são 100% eficazes. 4. Informação constante da bula do
medicamento. 5. Não caracterização do defeito de informação. 6.
Necessidade de revisão da prova colhida no processo que esbarra no
óbice da Súmula 07/STJ. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.261.815 - SC (2011/0146278-0)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
De todo relevante transcrição de pequeno
trecho do voto proferido pelo douto Des. Enéas Costa Garcia,
na
1a
Câmara
de
Direito
Privado
(Apelação
no
1002562-40.2014.8.26.0077), quando S.Exa. anotou sobre o
tema:
“Mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor a
obrigação de indenizar não prescinde da demonstração de existência do
defeito do produto ou serviço.
A responsabilidade do fabricante é objetiva, não depende de culpa,
contudo, é condicionada à demonstração de vício do produto, o que não
foi constatado no caso sub judice.
A argumentação da recorrente deixa entrever que a autora considera
ocorrência do vício do produto pelo fato de ter ocorrido a gravidez, o que
pressupõe exigir eficácia total do método contraceptivo.
Ocorre que não é este o conceito legal de falha do produto e o
próprio Código de Defesa do Consumidor reconhece que certos produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 12/13
podem trazer consigo riscos inerentes, exigindo apenas que estes sejam
informados (art. 8o do CDC). São riscos normais e previsíveis em
decorrência de sua natureza e fruição.
O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar do produto defeituoso,
leva em consideração a segurança que dele seria de se esperar, devendo
ser sopesados os riscos que razoavelmente decorrem da sua utilização
(art. 12, §1o, II).
Portanto, o fato de certo método contraceptivo não garantir o
resultado em todos os casos não constitui vício do produto.
Há comprovação de que o produto continha advertências quanto ao
uso, possibilidade de expulsão do organismo e do risco diminuto de
gravidez.
Enfim, a tese da autora, no sentido de que haveria modalidade de
responsabilidade objetiva de risco integral e de que o produto seria
defeituoso pelo simples fato de o contraceptivo não ter evitado surgimento
da gravidez, não procede, pois contrária ao conceito estabelecido no CDC
a respeito de produto defeituoso.”.
Assim, por qualquer ângulo que se examine a
questão, a improcedência reconhecida é de rigor.
Pela atuação recursal os honorários ficam
elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002278-69.2019.8.26.0299 - Jandira - VOTO No 13/13
RUY COPPOLA
RELATOR